Tribunal: STJ
Processo: 0061167-53.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075424 - MS(2026/0061167-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE APARECIDO GIACOMINI (PRESO)
ADVOGADO
: AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - SP200308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o indeferimento do
pedido de transferência do paciente para a Comarca
de Aparecida do Taboado – MS ocorreu de forma
fundamentada,
em
razão
da
inexistência
de
estabelecimento adequado ao regime semiaberto
naquela localidade, o que, por si só, constitui óbice
legítimo à pretensão da defesa.
3. O entendimento a que chegaram as instâncias
ordinárias está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça, uma vez que não há
direito subjetivo do apenado à escolha do local de
cumprimento de pena.
4. O agravante não cumpre pena em regime mais
gravoso nem teve negado direito algum inerente ao
regime semiaberto, circunstância que afasta a
incidência da Súmula Vinculante n. 56.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56337563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: fda0fc21-c91f-4389-b51b-772738918fcb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56337563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: fda0fc21-c91f-4389-b51b-772738918fcb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075424 - MS(2026/0061167-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE APARECIDO GIACOMINI (PRESO)
ADVOGADO
: AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - SP200308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois o indeferimento do
pedido de transferência do paciente para a Comarca
de Aparecida do Taboado – MS ocorreu de forma
fundamentada,
em
razão
da
inexistência
de
estabelecimento adequado ao regime semiaberto
naquela localidade, o que, por si só, constitui óbice
legítimo à pretensão da defesa.
3. O entendimento a que chegaram as instâncias
ordinárias está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça, uma vez que não há
direito subjetivo do apenado à escolha do local de
cumprimento de pena.
4. O agravante não cumpre pena em regime mais
gravoso nem teve negado direito algum inerente ao
regime semiaberto, circunstância que afasta a
incidência da Súmula Vinculante n. 56.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56065137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 1ddbc24e-2903-451f-bd92-228ccbd110ef

Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE
APARECIDO GIACOMINI contra a decisão que não conheceu do habeas
(fls. 24-31).
corpus
Nas razões do presente recurso, o agravante alega que o habeas
foi manejado para corrigir constrangimento ilegal atual, pois o paciente
corpus
estaria submetido à condição mais gravosa por deficiência estrutural do Estado.
Argumenta que a controvérsia é exclusivamente de direito e demanda
a correta aplicação da Súmula Vinculante n. 56 e dos parâmetros fixados no RE
n.
do STF.
641.320/RS
Defende que a inexistência de estabelecimento compatível com o
regime semiaberto impõe medidas alternativas, como regime aberto ou prisão
domiciliar, preferencialmente com monitoramento eletrônico, até surgir vaga.
Expõe que a manutenção do paciente longe do núcleo familiar agrava
a execução e afronta a dignidade da pessoa humana e a individualização da
pena.
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do pleito ao colegiado a fim de determinar o cumprimento da pena
em regime aberto ou em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento
eletrônico, até o surgimento de vaga em estabelecimento compatível com o
regime semiaberto.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte Superior de Justiça.
A esse respeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não
535.063/SP,
cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no
ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020)
.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA56065137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 1ddbc24e-2903-451f-bd92-228ccbd110ef

A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, que entendeu que (fl. 28):
O indeferimento do pedido de transferência do paciente para a
comarca de Aparecida do Taboado – MS ocorreu de forma
fundamentada, em razão da inexistência de estabelecimento
adequado ao regime semiaberto naquela localidade, o que, por
si só, constitui óbice legítimo à pretensão da defesa. Nessas
circunstâncias, verifica-se que o entendimento a que chegaram
as instâncias ordinárias está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, uma vez que não
há direito subjetivo ao paciente para escolha do local de
cumprimento de pena.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANSFERÊNCIA
DE PRESO PARA PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra decisão que deu provimento ao
recurso ordinário para determinar o recambiamento do
cumprimento da pena do recorrido para Presídio de Segurança
Máxima no Estado de Sergipe.
2. O Ministério Público estadual argumenta que a transferência
do preso para um estabelecimento prisional próximo da
residência da sua família não é um direito subjetivo e que a
medida
depende
da
conveniência
da
Administração
Penitenciária.
3. O recorrido apresentou contrarrazões afirmando que houve a
formal reserva de vaga para cumprimento da pena no Complexo
Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho, em Sergipe, e que
a transferência é necessária devido à distância de quase 2.500
quilômetros de seus familiares.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a transferência
do preso para um presídio próximo à sua família, no Estado de
Sergipe, pode ser deferida no caso concreto, considerando a
existência de vaga no local e a superlotação carcerária no
Estado de São Paulo.
III. Razões de decidir
5. A transferência do preso para um presídio próximo à sua
família não constitui direito absoluto, podendo ser indeferida
mediante decisão fundamentada que considere a conveniência e
a segurança da Administração Penitenciária.
6. No caso, não foram demonstrados elementos concretos que
inviabilizem o cumprimento da pena perto da família, e a reserva
Documento eletrônico VDA56065137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 1ddbc24e-2903-451f-bd92-228ccbd110ef

de vaga no presídio de segurança máxima Sergipe foi
devidamente comprovada, inclusive mediante ação específica
declarando a existência de vaga para cumprimento da pena no
estabelecimento prisional de segurança máxima COMPAJAF -
Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho.
7. A decisão do Tribunal de origem, ao negar a transferência,
gerou constrangimento ilegal ao paciente por falta de
fundamentação concreta para a negativa, estando nesse ponto
em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A transferência de preso para presídio próximo à família
não é direito absoluto e deve considerar a conveniência e
segurança da Administração Penitenciária.
2. A reserva de vaga em presídio de segurança máxima,
devidamente comprovada, justifica a transferência quando
não há elementos concretos que a inviabilizem".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984, art. 103.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
659.003/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
23/3/2023;
REsp n. 1.933.129/PR,
relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
7/12/2021.
194.192/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
6/5/2025,
de
grifei.)
13/5/2025,
Ademais, o paciente não cumpre pena em regime mais gravoso nem
teve negado direito algum inerente ao regime semiaberto, circunstância que
afasta a incidência da Súmula Vinculante n. 56.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56065137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 1ddbc24e-2903-451f-bd92-228ccbd110ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.424 / MS
Número Registro: 2026/0061167-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
16086793920258120000 60034696520258120001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AISLAN DE QUEIROGA TRIGO
ADVOGADO
: AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - SP200308
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ALEXANDRE APARECIDO GIACOMINI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE APARECIDO GIACOMINI (PRESO)
ADVOGADO : AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - SP200308
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA56314073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:42
Código de Controle do Documento: d840c6fa-d4ff-46d3-9320-49e454da66d7

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:42
Código de Controle do Documento: d840c6fa-d4ff-46d3-9320-49e454da66d7